Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715854-21.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS EMBARGADO: LEONARDO TEIXEIRA, ANDRE SOBRAL ROLEMBERG DESPACHO O presente agravo de instrumento deve prosseguir, nos termos do acórdão que declarou a nulidade da intimação da agravada-executada para apresentação de resposta ao recurso, bem como dos atos processuais subsequentes, inclusive do acórdão anterior de id. 49969054 (id. 54337496, pág. 4). Assim, à agravada-executada Deusimar de Souza Alexandre de Barros para resposta ao agravo de instrumento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora